Tribunal: TJES
Processo: 5012946-33.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Simples
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012946-33.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAUDECEIA DA SILVA SOUSA

APELADO: FERNANDO RIOS ALVES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA E DANO. PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Fernando Rios Alves e Laudeceia da Silva Sousa contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de injúria e dano, nos termos dos arts. 140 e 163 do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha, impondo-lhe pena de 3 meses de detenção em regime aberto, além de indenização por danos morais e materiais. Fernando pleiteia absolvição por insuficiência de provas, afastamento da indenização e isenção de custas. Laudeceia busca majoração do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há ausência de provas suficientes para a condenação de Fernando Rios Alves pelos crimes de injúria e dano, com eventual reconhecimento de insuficiência probatória;

(ii) avaliar a possibilidade de modificação dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais, tanto para sua majoração quanto para o seu afastamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra amparo em conjunto probatório consistente, formado por depoimento firme da vítima, laudo pericial, boletim de ocorrência e histórico de violência doméstica.

4. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui valor probatório relevante, desde que colhida sob contraditório e corroborada por outros elementos, como no presente caso.

5. O crime de dano restou comprovado por perícia técnica que atestou a destruição do celular da vítima, demonstrando o dolo específico do réu.

6. A indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo ínfima nem excessiva, tampouco se mostra passível de majoração.

7. O pedido de isenção de custas deve ser apreciado pelo Juízo da Execução, no momento oportuno, conforme precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui elevada força probatória quando corroborada por outros elementos dos autos.

A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais no juízo penal, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é válida quando fundada em elementos concretos do processo e não se mostra desarrazoada.

O pedido de isenção de custas deve ser apreciado no juízo da execução penal, conforme jurisprudência consolidada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código Penal, arts. 140, caput, e 163, caput

Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)

Código de Processo Penal, art. 387,IV

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 2264395, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/02/2023

TJES, Apelação Criminal nº 0001115-36.2021.8.08.0062, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara CriminalTJES, Apelação Criminal nº 0004553-58.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 26/05/2021, DJES 17/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5012946-33.2024.8.08.0048

APELANTE: LAUDECEIA DA SILVA SOUSA e FERNANDO RIOS ALVES

APELADO: LAUDECEIA DA SILVA SOUSA e FERNANDO RIOS ALVES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPKHO KIFFER

07

VOTO
Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por LAUDECEIA DA SILVA SOUSA e FERNANDO RIOS ALVES, inconformados com os termos da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES – Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado FERNANDO RIOS ALVES pela prática dos crimes de injúria e dano, previstos, respectivamente, nos artigos 140, caput, e 163, caput, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da imposição de indenização à vítima no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais e R$ 115,00 (cento e quinze reais) a título de danos materiais.

FERNANDO RIOS ALVES, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto aos delitos imputados, sob o argumento de que a condenação foi baseada exclusivamente em depoimento da vítima, sem oitiva de testemunhas presenciais, o que violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e do in dubio pro reo. Requer, também, o afastamento da indenização fixada, bem como a isenção de custas processuais.

LAUDECEIA DA SILVA SOUSA, por sua vez, insurge-se exclusivamente contra o valor arbitrado a título de danos morais, sustentando que a quantia de R$ 2.000,00 é irrisória diante da gravidade concreta das condutas perpetradas pelo querelado, que incluem histórico de agressões pretéritas, injúrias com conteúdo humilhante e dano psicológico reiterado, requerendo a majoração da indenização para um patamar condizente com a extensão do sofrimento experimentado.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 15737719, opinando pelo desprovimento do recurso interposto por Laudeceia da Silva Sousa e pelo parcial provimento do recurso de Fernando Rios Alves, apenas quanto aos pedidos de afastamento da condenação em danos morais e isenção de custas.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, pelo desprovimento dos apelos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos e passo à análise das teses defensivas.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia recursal versa sobre dois pleitos autônomos, deduzidos por ambos os polos processuais: de um lado, a insurgência do acusado Fernando Rios Alves, que requer sua absolvição quanto aos delitos de injúria e dano (arts. 140 e 163, ambos do Código Penal), com incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), ao fundamento de ausência de prova robusta e concreta da autoria delitiva.

De outro, o inconformismo da querelante Laudeceia da Silva Sousa, no que se refere exclusivamente ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, reputado por ela como irrisório, diante da gravidade das condutas.

Após detida análise dos autos, não vislumbro razões jurídicas que autorizem a reforma da decisão combatida, a qual deve ser integralmente mantida.

No tocante ao recurso de Fernando, a tese de absolvição por insuficiência probatória não encontra respaldo na realidade processual, uma vez que os fatos narrados na queixa-crime e confirmados em juízo descrevem, com consistência e coesão, episódio típico de violência doméstica, no qual o acusado, movido por sentimento de retaliação e hostilidade, invadiu o domicílio da vítima, proferiu injúrias de caráter profundamente degradante ("vagabunda", "piranha" e "boca murcha") e, em seguida, arremessou o aparelho celular da vítima contra a parede, causando-lhe dano, episódio este descrito com riqueza de detalhes pela ofendida em audiência realizada sob o crivo do contraditório e com registro audiovisual.

As expressões ofensivas, especialmente a alcunha “boca murcha”, contextualizam-se com episódio anterior de violência física cometido pelo apelante, que culminou na perda parcial da dentição da vítima, fato corroborado pelos registros médicos e por declarações firmes da ofendida.

Verifica-se que a conduta descrita preenche, com exatidão, os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal do art. 140 do Código Penal, caracterizando o animus injuriandi com propósito direto de aviltar a honra subjetiva da vítima, sendo desnecessária a produção de prova pericial para confirmar a lesividade do ato, por se tratar de crime formal.

Além disso, as alegações de que a condenação estaria fundada exclusivamente na palavra da vítima não se sustentam diante da realidade processual delineada nos autos.

Isso porque, ainda que se reconheça que, em casos de violência doméstica, a palavra da ofendida possa, isoladamente, possuir elevada força probatória, desde que seja firme, coerente e colhida sob o crivo do contraditório, no presente caso não se está diante de prova isolada, mas sim de um conjunto de elementos que convergem de modo harmônico para a confirmação da autoria e da materialidade dos delitos de injúria e dano.

O depoimento judicial da vítima, que descreveu minuciosamente o contexto da agressão verbal e da destruição de seu aparelho celular, foi corroborado por outros elementos de natureza objetiva, como o laudo técnico pericial que atestou o dano ao telefone, o boletim de ocorrência lavrado imediatamente após os fatos, além de registros de monitoramento e elementos que confirmam o histórico de conflitos conjugais e episódios anteriores de violência. Também se destaca o teor das mensagens encaminhadas pela vítima ao longo do relacionamento, que indicam a persistência de condutas abusivas por parte do apelante.

Assim, não se pode afirmar que o juízo de origem tenha se baseado exclusivamente na palavra da vítima, mas sim que esta foi valorada em conjunto com outros meios de prova idôneos, todos submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante desse cenário, é importante rememorar que nos crimes de violência doméstica contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância como meio de prova, principalmente porque, na maioria dos casos, não há testemunhas presenciais e, quando seu relato se mostra coerente e está em harmonia com os demais elementos de prova, pode embasar uma sentença condenatória, como ocorreu aqui.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. (STJ – AREsp: 2264395, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 13/02/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa eg. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 147 E 147-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONTEXTO LEI Nº 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de ameaça e perseguição, praticados no contexto da Lei Maria da Penha. 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0001115-36.2021.8.08.0062, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

Portanto, não subsiste a alegação defensiva de insuficiência probatória, restando mantida a condenação imposta ao apelante, em estrita observância ao conjunto probatório validamente produzido nos autos.

Em relação ao crime de dano, o contexto fático também não deixa dúvidas quanto ao elemento volitivo do agente. Conforme registrado em sentença e corroborado pelas provas documentais, o apelante, ao ver-se contrariado diante da tentativa da vítima de cessar a discussão, lançou contra a parede o telefone celular da mesma, inutilizando o aparelho. A perícia técnica atestou o comprometimento funcional do dispositivo, o que afasta qualquer dúvida quanto à configuração do tipo penal do art. 163, caput, do Código Penal.

A conduta revela dolo específico de danificar bem alheio, suficiente à tipificação do ilícito, sendo irrelevante o fato de tratar-se de objeto de pequeno valor, uma vez que o bem jurídico tutelado é a integridade da propriedade, e não seu montante patrimonial.

No ponto em que o acusado requer o afastamento da condenação à indenização por danos morais e a isenção de custas, tampouco assiste razão.

A sentença condenatória impôs a reparação mínima de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que admite a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais, desde que a responsabilidade civil esteja evidenciada pela prática do delito, como ocorre no caso em questão.

A análise detida dos autos, revela que o arbitramento seguiu critérios de proporcionalidade, levando-se em conta a natureza da infração, a extensão do sofrimento infligido à vítima e a capacidade contributiva do réu, não se podendo reputar a quantia como excessiva, tampouco simbólica.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem assentado que a fixação judicial de indenização em sede penal prescinde de liquidação, desde que o valor fixado seja minimamente razoável e fundado nos elementos do processo.

No que se refere ao pedido de isenção de custas processuais, entendo que o Juízo da Execução Penal é o competente para apreciação da matéria, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte.

A propósito, colhe-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. [...] (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Assim, eventual pleito nesse sentido deverá ser dirigido ao juízo da execução, a quem compete a análise da situação econômica do réu no momento oportuno.

Por sua vez, a insurgência recursal da apelante Laudeceia da Silva Sousa restringe-se À pretensão de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, sob o argumento de que a quantia arbitrada de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se desproporcional diante da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo apelado, consubstanciada em reiteradas ofensas verbais de cunho degradante e no histórico de violência doméstica a que teria sido submetida ao longo da convivência conjugal.

No entanto, ainda que se reconheça a reprovabilidade da conduta do querelado, o valor fixado na sentença não pode ser considerado desarrazoado ou incompatível com os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Como se sabe, o arbitramento do valor da indenização por danos morais deve observar a prudente discricionariedade do julgador, à luz das peculiaridades do caso concreto, e somente comporta reforma na instância recursal quando claramente desproporcional, o que não se verifica nos presentes autos. Assim, não se justifica a majoração pretendida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o E. Des. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.